Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-32.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[A. C. E. F. T. - CPF: 106.426.211-28 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES - CPF: 880.186.602-04 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES - CPF: 880.186.602-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – ATRASO DE VOO. – ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. – REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA. – DANO MORAL DESPROVIDO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
O atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
” (N.U 1074518-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. C. E. F. T.
, representada por sua genitora
KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

nº
1000604-32.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Do documento de id. 107044719, é possível se extrair que, em que pese ter demorado mais para realizar o embarque, o atraso na chegada ao destino foi de apenas 02 horas e 15 minutos, não caracterizando a ocorrência de falha na prestação de serviço, muito menos de danos morais.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A presente ação foi subdividida em quatro ações autônomas, cada uma movida por um dos viajantes que acompanhavam a recorrente em uma mesma viagem que ocasionou o ingresso da presente demanda. [...] É importante ressaltar que todas as ações acima foram julgadas procedentes, com trânsito em julgado da sentença de procedência, inclusive já contando com o pagamento da condenação [...]
”;

2)
“
[...]No caso em questão, verifica-se um atraso de 5 horas e 30 minutos para o embarque no voo reacomodado da família da recorrente [...]”
;

3)
“
[...]a família da requerente permaneceu peregrinando no aeroporto das 17h até as 22h30min, totalizando um atraso de 5 horas e 30 minutos, sem que a empresa recorrida tenha oferecido qualquer tipo de auxílio, como alimentação ou acomodação [...]
”; e

4)
“
[...]O prolongado período de espera, sem que houvesse suporte por parte da empresa aérea, não apenas resultou em um desconforto e incômodo consideráveis para toda a família, mas também expôs uma criança de 2 anos a condições inadequadas e potencialmente prejudiciais para sua saúde e bem-estar [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
com o fito de reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido autoral com a inversão do ônus de sucumbência
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 215191205) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

O Exmo. Procurador de Justiça apresentou parecer no ID. 221326650 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte consumidora busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que o atraso do voo teria lhe causado dano moral passível de ser indenizado.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, conforme bem apontado em sentença, embora o voo inicial tenha sido cancelado e a reacomodação da parte apelante tenha ocorrido em voo que partiu após mais de 04 horas do horário inicialmente previsto, é certo que devido à readequação das conexões, o atraso final da viagem foi de 02 horas e 15 minutos.

Além disso, conforme bem destacado pelo D. Parecer do Ministério Público, “
[...] irrazoável é supor que o evento em trato pudesse resultar de irresponsabilidade da recorrida. Os documentos printados na peça de resposta efetivamente registram o fato meteorológico por ela reportado como responsável pelo sucedido. Quando impedida pela administração do tráfego aéreo de promover uma decolagem, nada lhe sobra senão aguardar a revogação da ordem
”.

Assim sendo, embora a Apelante assevere que os demais familiares obtiveram sentenças favoráveis em outras ações decorrentes do mesmo atraso de voo, entendo que a situação detalhada nos autos não possui o condão de acarretar a condenação da Cia. Aérea ao pagamento da pleiteada indenização.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

(N.U 1074518-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.

Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que
o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas
, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. AERONAVE QUE DECOLOU COM MAIS DE DUAS HORAS DE ATRASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL COM BASE EM RAZÕES INFUNDADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC, visando dissipar qualquer celeuma acerca dos atrasos nos voos, editou a Resolução nº 141/2010, na qual dispõe em seu artigo 3º, que
apenas os atrasos superiores a 04 (quatro) horas dão azo a reparação por danos morais, de sorte que até esse período, considera-se razoável o tempo de espera do passageiro
. Assim, o fato narrado na petição inicial não se afigura situação fática apta a gerar o alegado dano moral indenizável. 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 00167972020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 06/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO. EMBARQUE EM COMPANHIA DIVERSA. ITINERÁRIO ALTERADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INSUBSISTÊNCIA.
ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. CHEGADA NO MESMO DESTINO, AINDA QUE EM COMPANHIA E AERÓDROMO DIVERSO
. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDAMENTE PRESTADA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A ENSEJAR A REPARAÇÃO MORAL. INTERCORRÊNCIAS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300027-82.2018.8.24.0082, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Sexta Câmara de Direito Civil, j. Tue Oct 04 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03000278220188240082, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 04/10/2022, Sexta Câmara de Direito Civil)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024